Tribunal: STF
Processo: AI 89046
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
MANTIDO O DESPACHO AGRAVADO, PELA AUSÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA
ALEGADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, E, QUANTO AO MÉRITO, PELA
INCIDENCIA DA SÚMULA 279. INOCORRENCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.